Tribunal: TJMT
Processo: 0005215-30.2010.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005215-30.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDEMAR MARTINS DO CARMO - CPF: 730.068.821-72 (APELANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), VITOR HUGO ALVES DA FONSECA (APELANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), CLBERSON (CLEBER) ALVES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES VIEIRA (APELANTE), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), ADMILSON RODRIGUES - CPF: 906.663.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CLEBERSON (CLEBER) ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005215-30.2010.8.11.0064

APELANTE: VALDEMAR MARTINS DO CARMO, VITOR HUGO ALVES DA FONSECA, ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006] –
PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
REJEITADA
. MÉRITO – PROVAS SUFICIENTES DO COMETIMENTO DOS CRIMES -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL –
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL [ART. 28] – DESCABIMENTO -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – LIAME SUBJETIVO E A CONJUGAÇÃO DE VONTADES DEMONSTRADOS – GRAU DE HIERARQUIA E ESTABILIDADE – ORGANIZAÇÃO QUE POSSUÍA OUTRAS RAMIFICAÇÕES, COM ENVOLVIMENTO DE PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS
–
DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO INIDÔNEA DA PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO – POSSIBILIDADE –
EXTENSÃO,
DE OFÍCIO
, AO CORRÉU QUE NÃO APELOU
[ART. 580, CPP] –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Aditada a denúncia para imputar ao réu o delito de associação para o tráfico, juntamente com os demais corréus, e sendo ele regularmente intimado do aditamento, não há se falar em sentença
extra petita
, quando o juízo decidiu nos limites do pedido.

É inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas, assim como sua desclassificação para o de posse de drogas para uso pessoal, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada aos agentes.

Extraindo-se, do conjunto probatório, a existência de verdadeira organização destinada ao comércio de entorpecentes, impõe-se reconhecer como caracterizado o crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A desvaloração da personalidade e da conduta social do réu, com base nos antecedentes criminais, afigura-se inidônea, devendo ser afastada. Precedentes.

A menção a fatos inerentes ao tipo penal não constitui fundamento para negativar os motivos e as consequências do crime.

A pequena quantidade de entorpecente apreendido [25g de cocaína] não autoriza o recrudescimento da pena basilar com base na natureza da droga, mormente quando as demais circunstâncias judiciais são favoráveis aos réus.

Se verificado que o corréu, que não apelou, se encontra em situação fático-processual idêntica aos dos réus que apelaram, e se constatando que a sentença não se fundamenta em motivo de caráter exclusivamente pessoal, há de lhe ser estendidos os benefícios, de ofício, nos termos do art. 580 do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005215-30.2010.8.11.0064

APELANTE: VALDEMAR MARTINS DO CARMO, VITOR HUGO ALVES DA FONSECA, ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Tratam-se de três recursos de apelação interpostos por VALDEMAR MARTINS DO CARMO, VITOR HUGO ALVES DA FONSECA e ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES VIEIRA, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigo 33,
caput
, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006], impondo-lhes as seguintes penas: 1)
VALDEMAR MARTINS DO CARMO:
11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.450 (um mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa; 2)
VITOR HUGO ALVES DA FONSECA:
15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.700 (um mil e setecentos) dias-multa; e 3)
ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES VIEIRA:
11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.450 (um mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

VITOR HUGO suscita, em preliminar, a nulidade da sentença
extra petita
. No mérito, pede a absolvição por insuficiência de provas para a condenação ou a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal [art. 28 da Lei de Drogas]. Ao final, pugna pela fixação da reprimenda basilar no mínimo legal.

ANTONIO CARLOS, representado pela Defensoria Pública, pede a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de droga para uso pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006]. Subsidiariamente, almeja a minoração da pena-base de ambos os delitos.

VALDEMAR alega que não há provas bastantes para manutenção do édito condenatório, razão pela qual pede seja absolvido. Sucessivamente, busca a minoração da pena.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos três recursos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento parcial dos apelos, apenas para que sejam redimensionadas as penas aplicadas.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: JULGAMENTO
EXTRA PETITA

VITOR HUGO sustenta que a sentença é
extra petita
, afirmando que foi denunciado tão somente pelo crime de tráfico de drogas, mas foi condenado também pelo delito de associação para o tráfico, que não lhe foi imputado na peça vestibular.

Não assiste razão ao apelante.

Embora, na denúncia ofertada em 18/10/2010, o Ministério Público o tenha acusado apenas do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006], ao aditar a denúncia, em 03/12/2010, expressamente requereu:

“[...] incursionar
todos os acusados
no crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 [...]”

Registro, ainda, que a VITOR HUGO foi intimado do sobredito aditamento. Portanto, descabe a alegação de que a sentença é
extra petita
, uma vez que
decidiu a lide nos limites do pedido
.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

No tocante ao mérito, os três recursos serão apreciados em conjunto.

Inicialmente, verifico que VITOR HUGO foi denunciado por tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] em razão de, no dia
17/06/2010
, ter sido flagrado com 25g [vinte cinco gramas] de cocaína, nas proximidades do Colégio Dom Wunibaldo, em Rondonópolis.

Posteriormente, a denúncia foi aditada, em razão de novas provas descobertas em investigação perpetrada no IPL 3029/2010, pela Polícia Federal de Rondonópolis, que realizou interceptação telefônica judicialmente autorizada, dando conta do envolvimento de VITOR HUGO [SAPO] com ADMILSON RODRIGUES [NIL], VALDEMAR MARTINS DO CARMO e CLEBERSON (CLEBER) ALVES,
imputando a todos eles os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
[arts. 33 e 35 da Lei de Drogas].

A unidade prisional informou que CLEBERSON/CLEBER era, na verdade,
ANTONIO CARLOS GONÇALVES VIEIRA
[CHORA], encaminhando cópia do prontuário dele [ID 55627502, pág. 12].

Analisando o caderno inquisitivo, é possível verificar que a investigação foi iniciada no mês de
março/2010
, pela Polícia Federal de Rondonópolis, no intuito de reprimir o tráfico de entorpecentes no Jardim Paulista e no Loteamento Globo Recreio, naquele município.

Nas investigações preliminares, obtiveram informações que o tráfico naqueles bairros era liderado por ADMILSON RODRIGUES, vulgo NIL, o que deu azo à representação pela quebra de dados telefônicos e interceptação das comunicações telefônicas dos envolvidos, o que foi deferido pelo juízo.

Nas escutas realizadas, várias pessoas foram identificadas e, por meio de outras diligências empreendidas pela equipe policial, apurou-se que ADMILSON comandava o tráfico, que era realizado de forma pulverizada, com várias
“entregas rápidas”
de pequenas quantidades.

O monitoramento telefônico captou, em
17/06/2010
, conversa entre ADMILSON e VALDEMAR, onde o primeiro solicita ao segundo que entregue entorpecente na casa de VITOR HUGO, vulgo SAPO. No entanto, VALDEMAR se recusa a ir até o local e combina fazer a entrega na
“rua da feira, nos fundos da escola”
.

Depois, ADMILSON liga para VITOR HUGO, solicitando que vá ao encontro de VALDEMAR, e que o avise quando estiver de posse da droga, que deveria ser entregue para ANTONIO CARLOS, vulgo CHORA.

Após o encontro, VITOR HUGO foi abordado por Policiais Federais quando retornava para casa, na companhia de PATRÍCIA CÁSSIA DE AZEVEDO.

De acordo com o relatório policial,
“depois de hesitar por alguns instantes, o casal subiu na calçada e se distanciou por alguns metros. Nos instantes em que hesitaram, após ouvirem os pedidos dos policiais para que parassem e durante o deslocamento para a calçada, a equipe notou que ambos estava nervosos e fizeram gestos compatíveis com o de uma pessoa que passa um objeto para a outra. Logo em seguida, já afastados por alguns metros um do outro, a mulher fez alguns movimentos com o corpo e, durante a revista pessoal realizada em VITOR HUGO, começou a se contorcer e alegar estar se sentindo mal, com fortes dores abdominais, e que precisava tomar remédios que estavam em sua casa, que fica a poucos metros do local. Não havendo uma policial do sexo feminino na equipe, a Polícia Militar foi acionada, para prestar auxílio, e deslocou uma policial para o endereço. Após realizar a busca pessoal em PATRÍCIA, os policiais presentes procuraram algo que o casal poderia ter dispensado no chão.”

Como, de imediato, nada foi localizado, ambos foram liberados, mas as buscas prosseguiram.

A equipe policial localizou, em meio a pequenos arbustos, próximos do local onde PATRÍCIA havia se agachado minutos antes, o pequeno pacote plástico, contendo a substância entorpecente apreendida.

Ato contínuo, deslocaram-se ao endereço de VITOR HUGO, onde o prenderam em flagrante, porém, PATRÍCIA não estava mais lá.

Nesse meio tempo, ADMILSON realizou nova ligação para ANTONIO CARLOS, para saber se VITOR HUGO havia feito a entrega do entorpecente:

“ADMILSON: Tá na mão já?

AC: Não, uai.

AD.: Tá não?

AC.: Não, uai.

AD.: Cê tá aí em cima?

AC.: Tô.

AD.: Vou ligar lá, peraí.”

Ato contínuo, ADMILSON liga para VALDEMAR, que relata a entrega para VITOR HUGO, cobrando-lhe o pagamento pelo serviço.

Diante da confirmação de VALDEMAR, ADMILSON retorna a ligação para ANTONIO CARLOS, dizendo que a encomenda estava a caminho, pedindo-lhe que avisasse ao recebê-la.

Preocupado com a demora na entrega, ADMILSON ainda ligou outras duas vezes para ANTONIO CARLOS. Diante da negativa dele, passou a desconfiar da honestidade de VITOR HUGO, em virtude da demora:

“AD.: Nada ainda?

AC.: Nada, meu parente. Tô preocupado, já.

AD.: ai, ai, ai...

AC.: Mas ele foi logo com a PATRÍCIA, essa cara é muito... O DEMAR (VALDEMAR) entregou o que? [incompreensível] daquele jeito?

AD.: É, uai,
era pra depositar vinte cinco mil lá
, pra pagar a prestação do caminhão.

AC .: Afff maria cabrão, não fala uma desgraça dessa não.

AD.:
O cara ligou pra mim, pô, e falou assim: ‘acabei, o dinheiro tá na mão
’.

AC: Hein, mas você mandou era pra mim ou pra ele?

AD.: Ah, eu falei. Ele falou assim: ‘vou levar pro CHORA’; eu falei: ‘de boa’; aí, agora, cê tá falando que foi ele que foi lá.

AC.: Uai, mas você vê que já foi com a intenção ruim, pode botar fé, meu camarada. [...]”

Diante da negativa de ANTONIO CARLOS quanto ao recebimento da droga, ADMILSON liga novamente para VALDEMAR, que confirma tê-la entregue para o
“moreninho”
(VITOR HUGO) e que não recebeu nenhum pagamento.

Em seguida, CHORA liga para ADMILSON, e informa que viu a polícia abordar SAPO (VITOR HUGO) na rua de cima, e que a droga deveria estar com PATRÍCIA, pois dispensaram eles. ADMILSON diz para CHORA dar uma recompensa para SAPO (VITOR HUGO) em razão do susto.

Chegando em casa, VITOR HUGO liga para ADMILSON, relatando o ocorrido:

“VH: E aí, tio?

AD: Então.

VH: Porra, tio, o bagulho tá cabuloso. O Vectra prata, num tem? Da Federal, acabou de me dar o bote aqui, num tem?

AD: Hum.

VH:
Sorte que eu tinha levado a guria junto comigo, num tem? Eu entreguei o trem pra guria, cê entendeu? Aí ela pegou e dispensou rapidão no matinho, num tem?
E o cara: ‘cê num tá escutando, rapaz? Põe a mão na cabeça aí’; e deu uma oiada assim, eu fui oiando, eu falou: ‘rapaz, polícia rapá’; aí que o outro desceu e mostrou a carteira dele, que eu vim parar e pus a mão na cabeça.
Só que é o seguinte, meu, o trem dá dispensado ali em cima, nós vai demorar um pouquinho pra ir lá caçar de novo, num tem tio? Pode perguntar aqui, o baguio tá loco, tá loco memo
.

AD: Hum

VH: O povo tá cuidando.

AD: Tá, eles tá de olho em cima. E os telefone tá tudo grampeado essas porra.

VH: Cê entendeu?

AD: Aham.

VH: O cara passou por cima do trem e não achou, tio, graças a Deus.

AD: Hein.

VH: Hã.

AD:
Assim que cê resgatar lá cê dá uma binada pra mim, cara.

VH: Firmeza tio, firmeza.

[...]”

Os áudios capturados deixam claro que ADMILSON determinou a VALDEMAR que levasse a droga até VITOR HUGO, e este seria o responsável pela entrega para ANTONIO CARLOS, apontado no relatório policial como proprietário da boca de fumo que a comercializaria na região.

Em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, na casa de ADMILSON foram localizados um saco plástico, contendo resquícios de pó branco, e um outro saco com, aproximadamente, 71g [setenta e um gramas] de maconha, que ele alegou destinar-se ao seu consumo, afirmando ser usuário de entorpecentes.

Ao ser interrogado, ADMILSON disse que, até o ano de 2009, comercializava drogas, mas que havia parado
“há algum tempo”
, negando o tráfico. Apontou ANTONIO CARLOS como seu compadre, recusando-se a responder as demais perguntas que lhe foram feitas.

ANTONIO CARLOS, na etapa inquisitiva, após ouvir os áudios da interceptação telefônica, afirmou que esperava SAPO (VITOR HUGO) levar a droga, porque iria comprá-la, negando, contudo, que seria destinada à mercancia, recusando-se a dar outros esclarecimentos.

Na casa de VALDEMAR foram apreendidos 28g [vinte oito gramas] de maconha, que afirmou ser para seu consumo pessoal. Em seu interrogatório, disse que receberia R$ 100,00 [cem reais] de ADMILSON pela entrega do entorpecente que fez a VITOR HUGO, porém ele não o pagou. Questionado acerca das entregas que fazia, afirmou que foram
“poucas vezes, não sabe precisar quantas”
.

VITOR HUGO negou conhecer os demais réus, tampouco reconheceu os áudios que lhe foram apresentados, admitindo ser usuário de drogas.

LEANDRO MONTEIRO DE CARVALHO, Policial Federal, testemunhou em juízo:

“MP: [após ler a denúncia] O senhor tem conhecimento desses fatos?

T: Sim, tenho.

MP: O que motivou a diligência em que ele [VITOR HUGO] foi preso?

T: Havia uma investigação na época, com a utilização de áudios [interceptação telefônica], e nesses áudios havia conversas entre ADMILSON e VALDEMAR; e o NIL, como é conhecido o ADMILSON, ele tinha o hábito de encomendar entorpecentes com o VALDEMAR, e este fazia as entregas ali, na região da Rua H, próximo de onde foi abordado, nesse dia específico, o VITOR HUGO; nesse dia, nós acompanhamos a negociação entre ADMILSON e VALDEMAR.

MP: Visualizando, ou pelos áudios?

T: Pelos áudios.

MP: No mesmo dia?

T: No mesmo dia desse flagrante.
O VALDEMAR disse que entregaria, mas não queria fazer a entrega na casa da MARIA, que é ex-mulher do ADMILSON, essa casa já havia sido usada para encontros e outras entregas; VALDEMAR dizia que a casa era ‘queimada’ e achava que ali poderia estar sendo investigado; em uma das ocasiões anteriores, ele foi abordado saindo da casa da MARIA, eu abordei ele, semanas antes, acredito que ele já tinha feito a entrega, porque ele estava com muito dinheiro na mão
; acompanhei ele entrando na casa da MARIA, mas só abordei na saída e só encontrei o dinheiro; mas, nesse dia do flagrante,
eles estavam discutindo o local da entrega para o local que trabalhava na casa, onde funcionava a boca de fumo; então NIL pede para que entregue na casa onde funciona a boca, disse inclusive que era só jogar por cima do muro
; aí, houve uma conversa que ele [VALDEMAR] iria entregar numa rua próxima, ali; nesse momento eu me desloquei para o local, eles combinaram entregar próximo à escola, na rua da feira; eu não sabia o local correto, então fiquei por ali; acompanhei, vi um casal subindo a rua, naquele horário marcado; eu não conhecia o VITOR HUGO, conheci nesse dia; vi o VITOR HUGO subindo, acompanhado de uma mulher, chamada PATRÍCIA; os dois subiram a rua da Constituição e dobraram na rua lateral da Escola Dom Wunibaldo; nesse momento eu perdi de vista, não tinha como continuar seguindo, sem chamar muita atenção, mas achei suspeita a forma como eles estavam andando; logo depois, eles voltaram pelo mesmo caminho, então, achando que o encontro poderia ter ocorrido naquela rua, eu continuei acompanhando o caminho deles; eu aguardei um pouco mais, pra ver se eles entrariam em outro lugar, ou se realmente estavam indo em direção à rua H ou proximidades; então, eu e o APF DIOGO decidimos abordá-los, para ver se estavam transportando o entorpecente encomendado; eu revistei o VITOR HUGO e não encontrei nada com ele; não fiz a revista na PATRÍCIA pois era uma mulher, e não tinha uma mulher na equipe; ligamos no 190 e solicitamos que a PM enviasse uma policial feminina, pra fazer uma busca pessoal; houve um intervalo de tempo, até a chegada da viatura da PM, com a policial feminina; enquanto eu revistava o VITOR HUGO, o meu colega, além de acompanhar a revista, em caso de uma eventual resistência, ele tentava manter, pela visão periférica, sob controle a PATRÍCIA; nesse período, entre a abordagem e a chegada da policial militar feminina,
a PATRÍCIA fingiu estar passando mal, disse que estava com gastrite, sentindo dores fortes, e ela começou se contorcer de dor, segundo ela, e se abaixou por algumas vezes, e permaneceu abaixada por mais tempo, agachada no chão
; quando chegou a policial feminina, ela foi revistada e nada foi encontrado; nós procuramos no chão, alguma coisa que pudesse ter sido dispensada; eu pensei: ‘foram abordados e dispensaram no chão’; procuramos na região e, superficialmente, não achamos nada; eles não tinham documento e, por causa das dores que ele dizia estar sentindo, liberamos eles, para manter a integridade física dela, para que ela pudesse tomar o remédio e continuamos fazendo a busca do material que poderia ter sido dispensado; nós não tínhamos lanterna, usamos o farol do carro pra iluminar;
refizemos o caminho que eles percorreram e, um pouco mais tarde, encontramos, no local em que a PATRÍCIA tinha se abaixado, escondido no meio das raízes das plantas, uma pequena porção de cocaína
.

MP: Onde ela se abaixou?

T: Foi na calçada, e tinha esse mato ali.

MP: Já era noite?

T: Já, por volta das oito horas, e a iluminação não era suficiente para fazer a busca de um objeto pequeno.

MP: Essa interceptação era em tempo real?

T: Sim.
Durante a nossa busca, havia um colega acompanhando, em tempo real, as conversas deles, e tem uma conversa em que o VITOR HUGO explica o que tinha acontecido, a droga estava com a PATRÍCIA e ela tinha escondido durante a abordagem.

MP: Isso foi verificado nos autos?

T: Sim.

MP: E isso foi logo após a diligência infrutífera?

T: Sim, assim que eles chegaram em casa, ele pegou o telefone, que estavam conversando o ADMILSON e o ANTONIO, conhecido como CHORA, aí o VITOR HUGO pegou o telefone e explicou para o ADMILSON. Como nós estávamos na rua, ainda, procurando, o colega falou: ‘olha, houve essa conversa, continua procurando, que tá aí’.

MP: Eles falaram isso através de gírias?

T: Nessa conversa eu não me recordo as palavras, mas
é muito comum que eles usem termos para disfarçar o teor ilícito da conversa; no mesmo dia, em outras conversas, eles usaram ‘cheque’, dizendo que ia pegar um ‘cheque’ com outra pessoa na escola, pedindo para o VALDEMAR fazer um ‘depósito no banco lá embaixo’, e a gente sabia que se tratava de entorpecentes
[...]
Pelos áudios, o ADMILSON encomendava para o VALDEMAR; aí eu não sei se o VALDEMAR guardava para o ADMILSON, ou se ele tinha um fornecedor, e vendia para o ADMILSON, mas, pelos áudios, dá pra entender que ADMILSON encomendava para VALDEMAR e VALDEMAR fazia a entrega na região, onde ANTONIO e VITOR HUGO faziam a venda para os consumidores finais
[...].
Durante a investigação, o que ficou claro é que o ANTONIO era uma espécie de gerente de vendas na região; o esquema, pelo que fica claro, é que o ADMILSON organizava a compra e a distribuição; o VALDEMAR levava o entorpecente até a região onde era feita a venda, algumas vezes na casa da MARIA, e outras na rua mesmo, como dessa vez; dessa vez ele fez a entrega para o VITOR HUGO, mas ele já fez, também, entregas para outras pessoas que trabalham com o VITOR HUGO e o ANTONIO
. Durante boa parte desse tempo ele entregava na casa da MARIA, mas eu não sei se alguém ficava lá, esperando pra receber, ou se a MARIA guardava pra alguém buscar mais tarde, mas eu creio, pelas conversas e pelo grau de confiança do ADMILSON, eu creio que a pessoa responsável era o ANTONIO, apesar de, nesse dia, a gente pegar com o VITOR HUGO; o
ANTONIO parecia ser o gerente de vendas na região, que tinha várias pessoas que faziam a venda das petecas
.

MP: E essas pessoas, quem são?

T:
O VITOR HUGO, pelos áudios, demonstra ser uns dos vendedores principais; a MARLI, que é irmã do ADMILSON, também, pelas conversas, ela admite gostar de vender, ela dizia que não gostava de produzir, ou seja, misturar e fracionar o entorpecente, acredito que ela seja uma vendedora importante também; dona EDNA é uma pessoa que mora na região, mas não conseguimos identificar essa pessoa, só pelo nome, mas ela mora na região e, pelos áudios, ela também é vendedora
. [...] Agora, como era feita a divisão de lucros ou pagamentos, eu não sei; o VITOR HUGO aparentava receber pedras pra ele fumar; aparenta ser usuário, um viciado, dependente, e várias vezes ele pedia uma pedra pra ele, mas não sei se ele recebia, se era remunerado com pedras ou dinheiro, também. [...]”

LEANDRO LUCAS GABARDO, Polícia Federal, atuou nas investigações e disse ADMILSON foi alvo de diversas operações e já foi preso em outras oportunidades, sendo
“conhecido pelo tráfico de drogas”
, e que acompanhava a interceptação telefônica:

“MP: O que o senhor verificou nessas escutas autorizadas?

T:
A questão da associação fica clara, em vários momentos eles usam os termos biriba, maconha; eles tentam disfarçar, com outros termos, a questão do tráfico de drogas, mas o próprio disfarce não cai bem, e o flagrante corrobora que a atividade era de tráfico, mesmo
. [...] O modus operandi deles é muito rápido.

MP: Como é o modus operandi?

T: Geralmente o NIL [ADMILSON] compra de 25 a 50 gramas do VALDEMAR, de manhã ou de tarde.

MP: Quanto custa essa quantidade de droga?

T: Ele trabalhava com pasta-base; eu não vou saber informar, agora, o valor, mas o quilo tá oito mil, nessa faixa de preço.

MP: Era uma droga para ser batizada?

T: Isso, inclusive
o próprio NIL, em alguns momentos, deixa a entender, nos áudios, que ele mesmo faz o batismo da droga; tem um áudio, tá lá no relatório final, em que há reclamação da qualidade da droga
– a dona EDNA ou o CHORA reclama, eu não me recordo.

MP: Quem é dona EDNA?

T: É uma outra pessoa, que surgiu no meio da investigação, que recebia droga deles também. A MARLI e o CHORA entregavam pra ela; ela revendia e passava o lucro para o NIL. [...] Aí o VALDEMAR entregar, às vezes, para a MARIA, às vezes para o próprio NIL, outras para o CHORA, num lugar que eles chamam de lava-jato, que é a própria boca de fumo. Pelas interceptações e pelo monitoramento a gente podia acompanhar. Inclusive numa vez nós abordamos o CHORA, estávamos acompanhando ele; ele olhou pra mim e eu ia fazer a abordagem dele, mas ele saiu correndo; a gente foi por fora, quando a gente chegou ele já estava dentro da boca de fumo, fica na continuação da rua H, um pouco mais pra cima [...] ele deve ter dispensado a droga em algum lugar, nesse dia não havia nada com ele; ele se identificou como CLEBER ALVES e, como não havia nada que pudesse prender, nós liberamos.

MP: O que confere a certeza de que essas pessoas que foram interceptadas são os réus?

T: Primeiro o timbre da voz; você começa a acompanhar a pessoa ali, por quatro meses, o timbre da voz fica familiar pra você, da mesma forma que você reconhece a voz da pessoa ou de algum familiar, da mesma forma reconhece a voz da pessoa; a voz do NIL é muito fácil de decorar, a do SAPO também; o modo de falar, as gírias que ele usava, ele tem um sotaque meio cuiabano, é uma forma de identificar; e também as abordagens de rua, um exemplo: o VALDEMAR falava que ia na casa da MARIA levar a droga, mas a gente consegue chegar só na hora que ele tá saindo da casa, pega ele saindo da casa e aborda, identifica pela identidade dele, VALDEMAR MARTINS DO CARMO; foi isso com ele, com o SAPO, com o NIL... [...]

MP: Tratavam-se de pessoas associadas, como o senhor relata.
O que competia ao VALDEMAR
?

T:
Ele pegava a droga de algum fornecedor, e ele fornecia para o NIL; ele entregava na casa da MARIA, no lava-jato, fazia os “arremessos”, os “depósitos” dos “cheques de vinte cinco”, que ele falava, entregar e receber o dinheiro
.

MP:
E o NIL
?

T:
O NIL era o centralizador; às vezes, ele mesmo recebia, fazia o batismo da droga, confeccionava as petecas e entregar para o CHORA e a MARLI, que eram os principais distribuidores dele
.

MP:
E o ANTONIO CARLOS
?

T:
O ANTONIO CARLOS, que a gente conhece como CHORA, junto com a MARLI, irmã do NIL, eles eram os principais vendedores na região da Rua H, e o CHORA trabalhava com o SAPO, às vezes eles ficavam junto na boca de fumo
.[...] O VITOR HUGO é mais viciado que traficante, ele é aquela pessoa que vende pra poder usar; ele ficava na boca de fumo, vendia, conseguia dinheiro e comprava; inclusive tem várias ligações dele, noiado, ligando para o NIL, ligando para o CHORA, pedindo droga. [...]”

CLAUDIO ADOLFO LOPES MINEIRO, Policial Federal, respondeu que atuou na operação que resultou na prisão de ADMILSON, e que, na data do fato, encontrou
“um pacote de maconha dentro do quarto dele”
, não se recordando a quantidade exata. Esclareceu que
“o modus operandi dele era preparar a droga na chácara e distribuir para as bocas de fumo, e a distribuição sempre era feita no final da tarde”
.

THIAGO BRUGGEMAN FORTKAMP, Policial Federal, narrou, na instrução processual, que participou apenas da diligência que culminou com a prisão de VITOR HUGO, não se recordando de outros detalhes da operação.

MARIA LUÍZA DOS SANTOS, MARIA JOSÉ MOREIRA DE SOUZA, ANTONIA ROSA DE SOUZA e GENÉSIO CORREA DA SILVA desconheciam os fatos em apuração nesta ação penal, e se limitaram a abonar a conduta dos réus que os arrolaram como testemunhas.

Em juízo, os quatro réus negaram a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

No entanto, a negativa dos recorrentes está dissociada do farto conjunto probatório carreado aos autos, como se vê das gravações decorrentes da interceptação telefônica judicialmente autorizada, bem como das declarações prestadas em juízo pelos Policiais Federais que participaram da investigação, monitorando as ligações e identificando o
modus operandi
de atuação deles, e na apreensão de drogas.

Em relação ao pleito de desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], conquanto não haja uma definição legal e precisa sobre a diferenciação entre qual situação é uso, e qual situação é tráfico, o legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias para facilitar o trabalho do intérprete:

“§ 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e
às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Contudo, conforme lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, como indicativos de possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo, in casu, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que, a contrario sensu, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, como indicativos de possível traficância
” [Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014, p. 700].

No caso
sub oculis
, sopesando os elementos de prova colhidos, notadamente os da interceptação telefônica, dúvida não há de que as drogas apreendidas seriam destinadas à mercancia, razão pela qual não há falar em desclassificação, conforme pretendido pela defesa.

Diante desse contexto,
a condenação dos apelantes pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“
Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade dos crimes pelos quais a apelante remanesceu condenada, tendo em vista as declarações dos investigadores de polícia e da Delegada da Polícia Judiciária Civil responsáveis pelas interceptações telefônicas, investigações e prisão em flagrante da apelante
.”
(N.U 0004806-07.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“Demonstrada a autoria e a materialidade do delito, de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, bem como pela interceptação telefônica judicialmente autorizada, descabida a absolvição (...).”
(N.U 0000877-55.2012.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

No tocante à associação para o tráfico, sua tipificação pressupõe coexistência dos seguintes requisitos:
1)
cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas;
2)
comprovação do liame subjetivo;
3)
conjugação de vontades; e
4)
estabilidade e permanência do alegado agrupamento.

Perceba-se que a instrução criminal fora extremante longa, possuindo extensos depoimentos, sendo que os Policiais Federais, LEANDRO MONTEIRO e LEANDRO GABARDO, foram coerentes, detalhistas, precisos, firmes e categóricos na descrição dos fatos criminosos, de modo a conferir-lhes total credibilidade, sobretudo ao se considerar a inexistência de contradições nas narrativas de ambos, que é corroborada pelo vasto material coletado na interceptação telefônica previamente autorizada.

Nos autos, restou demonstrado que todos os réus formaram uma organização criminosa, estável e permanente, destinada a fomentar o tráfico de drogas naquela cidade, por meio de vendas rápidas e pulverizadas, em pequena escala.

Todos os integrantes exerciam funções bem delineadas, com divisão de tarefas e hierarquia, onde cada um contribuía ativamente para a disseminação do tráfico de drogas.

Durante os quase quatro meses da investigação procedida pela Polícia Federal, com escutas telefônicas, foi possível identificar a permanência e a estabilidade da associação entre os réus.

Pelos elementos probatórios carreados, dessume-se que VALDEMAR fornecia as drogas para ADMILSON [NIL], que a preparava para revenda, fracionando-a e repassando-a para VITOR HUGO [SAPO] e ANTONIO CARLOS [CHORA], que as vendia para usuários na boca de fumo localizada na Rua H.

Destaco que, nas interceptações, outros vendedores foram identificados, como relataram em juízo os Policiais Federais, o que demonstra a ampla vascularização do tráfico praticado pelos recorrentes em Rondonópolis.

Vale dizer: a meta comum – traficar drogas em associação delitiva – caracterizando a estruturação de uma pequena sociedade criminosa com o propósito de delinquir, acha-se estampada de forma consistente no caderno processual, devendo ser mantida a sentença nesta questão.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados desta Câmara:

“As provas dos autos demonstram o ajuste prévio e um mínimo de organização a comprovar a permanência e a vontade dos apelantes em se associarem para realizar o tráfico de drogas, o que configura o delito autônomo de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.”
(Ap nº 83678/2013 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 21.2.2014)

“APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - [...] TESTEMUNHOS POLICIAIS A APONTAR A HABITUALIDADE DO TRÁFICO E O ANIMUS ASSOCIATIVO – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Demonstradas, pelas provas coligidas na instrução processual, a autoria e a materialidade dos delitos imputados na denúncia, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.”
(Ap nº 103509/2015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 20.10.2015)

“Ressaindo do conjunto probatório, a existência de verdadeira organização destinada ao comércio de entorpecentes, deve-se reconhecer como caracterizado o crime do artigo 35, da Lei 11.343/2006, mormente quando os indícios probatórios apontam para a presença de reiteradas ações delituosas, praticadas de modo concatenado, por mais de dois agentes e visando a finalidade ilícita de comercializar drogas.
(Ap nº 80770/2014 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 28.7.2015)

Assim sendo, deve ser mantida também a condenação dos apelantes pela prática do crime de associação para o tráfico.

Por derradeiro, no que pertine à dosimetria, os apelos comportam acolhimento, como bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Nesse ponto, destaco que, embora ADMILSON RODRIGUES não tenha recorrido da sentença, verifico a necessidade de
revisar, de ofício
, a reprimenda imposta a ele, uma vez que os fundamentos adotados pelo juiz sentenciante são comuns a todos os réus.

O juízo singular, ao dimensionar a pena-base, adotou a seguinte fundamentação:

RÉU VITOR HUGO ALVES DA FONSECA

Crime de tráfico [art. 33]:

“[...] quanto à
personalidade
ou a
conduta social
entendo que são péssimas, sobretudo diante da vasta ficha criminal que ostenta o acusado, a demonstrar que possui personalidade voltada para a criminalidade, razão pela qual aumento a pena em 6 (seis) meses. Os
motivos
estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, vez que preferiu assim arriscar a sua liberdade, em detrimento de buscar uma atividade lícita, logo, majoro a pena em 6 (seis) meses. [...] As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado. Ademais, não se pode olvidar das questões de segurança e saúde pública, sendo certo o aumento de delitos patrimoniais violentos em Rondonópolis, tendo por causa o vício. Não há como dissociar a conduta do réu destas mazelas, posto que seria ingênuo declarar que somente as drogas dos outros traficantes é que causam dor, crimes e vícios, e que a droga do réu é boa. Assim, aumento a pena em 1 (um) ano. [...] A quantidade não autoriza o recrudescimento da sanção basilar, já a natureza (cocaína) merece maior reprovabilidade, de modo que aumento a pena em 6 (seis) meses.”

Crime de associação para o tráfico [art. 35]:

“[...] quanto à
personalidade
ou a
conduta social
entendo que são péssimas, sobretudo diante da vasta ficha criminal que ostenta o acusado, a demonstrar que possui personalidade voltada para a criminalidade, razão pela qual aumento a pena em 3 (três) meses. Os
motivos
estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, vez que preferiu assim arriscar a sua liberdade, em detrimento de buscar uma atividade lícita, logo, majoro a pena em 6 (seis) meses. [...] As
consequências
são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado. Ademais, não se pode olvidar das questões de segurança e saúde pública, sendo certo o aumento de delitos patrimoniais violentos em Rondonópolis, tendo por causa o vício. Não há como dissociar a conduta do réu destas mazelas, posto que seria ingênuo declarar que somente as drogas dos outros traficantes é que causam dor, crimes e vícios, e que a droga do réu é boa. Assim, aumento a pena em 1 (um) ano. [...] A quantidade não autoriza o recrudescimento da sanção basilar, já a natureza (cocaína) merece maior reprovabilidade, de modo que aumento a pena em 3 (três) meses.”

RÉUS VALDEMAR MARTINS DO CARMO, ANTONIO CARLOS GONÇALVES VIEIRA e ADMILSON RODRIGUES:

Crime de tráfico [art. 33]:

“[...] Os
motivos
estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, vez que preferiu assim arriscar a sua liberdade, em detrimento de buscar uma atividade lícita, logo, majoro a pena em 6 (seis) meses. [...] As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado. Ademais, não se pode olvidar das questões de segurança e saúde pública, sendo certo o aumento de delitos patrimoniais violentos em Rondonópolis, tendo por causa o vício. Não há como dissociar a conduta do réu destas mazelas, posto que seria ingênuo declarar que somente as drogas dos outros traficantes é que causam dor, crimes e vícios, e que a droga do réu é boa. Assim, aumento a pena em 1 (um) ano. [...] A quantidade não autoriza o recrudescimento da sanção basilar, já a natureza (cocaína) merece maior reprovabilidade, de modo que aumento a pena em 6 (seis) meses.”

Crime de associação para o tráfico [art. 35]:

“[...] Os
motivos
estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, vez que preferiu assim arriscar a sua liberdade, em detrimento de buscar uma atividade lícita, logo, majoro a pena em 3 (três) meses. [...] As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado. Ademais, não se pode olvidar das questões de segurança e saúde pública, sendo certo o aumento de delitos patrimoniais violentos em Rondonópolis, tendo por causa o vício. Não há como dissociar a conduta do réu destas mazelas, posto que seria ingênuo declarar que somente as drogas dos outros traficantes é que causam dor, crimes e vícios, e que a droga do réu é boa. Assim, aumento a pena em 1 (um) ano. [...] A quantidade não autoriza o recrudescimento da sanção basilar, já a natureza (cocaína) merece maior reprovabilidade, de modo que aumento a pena em 3 (três) meses.”

No que tange à desvaloração da
personalidade
e da
conduta social
de VITOR HUGO, conforme venho reiteradamente me posicionando, elas devem ser aferidas por estudo psicossocial, bem como pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125].

O Superior Tribunal de Justiça comunga deste entendimento, consoante se infere dos seguintes julgados:

[...] No caso em apreço, o Tribunal de origem, corretamente, adequou as condenações definitivas do paciente para negativar a circunstância judicial dos antecedentes,
em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o qual assentou compreensão no sentido de que
a existência de condenações anteriores, ainda que transitadas em julgado,

não constitui fundamento idôneo a desabonar a conduta social e a personalidade do agente
.[...] (HC 490.398/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

[...] 3.
A conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Assim, a valoração negativa da vetorial conduta social com base em condenações definitivas por fatos anteriores é ilegal, pois estas se prestariam ao sopesamento negativo da circunstância judicial relativa aos antecedentes
. Isso porque a Lei n. 7.209, de 1984, a par do vetor antecedentes, inseriu a circunstância judicial da conduta social no caput do art. 59 do CP, o que impõe regramento próprio diante da diversidade na base fática (HC n. 457.039/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). 4. A jurisprudência da Quinta Turma desta Corte Superior passou a entender que
as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena
. Precedente. (AgRg no HC n. 377.016/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/12/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1781659/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA.
CONDENAÇÕES PRETÉRITAS TRANSITADAS EM JULGADO
.
DESVALOR DA PERSONALIDADE.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ REVISTA, EM RELAÇÃO À PERSONALIDADE E À CONDUTA SOCIAL
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. 1. Quanto à personalidade, esta não pode ser valorada negativamente, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social como inadequada.
2. "A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios
. Doutrina e jurisprudência. 2. Assim,
revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável
, sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus provido" (RHC n. 130.132/MS, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 10/5/2016). 3.
A utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para negativar a conduta social era admitida porque os antecedentes judiciais e os antecedentes sociais se confundiam na mesma circunstância, conforme o art. 42 do Código Penal, anterior à reforma de 1984. Essa alteração legislativa, operada pela Lei n. 7.209/1984, especificou os critérios referentes ao autor, desmembrando a conduta social e a personalidade dos antecedentes.
Cumpre observar que esse tema possuía jurisprudência pacificada no âmbito da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que admitiam a utilização de condenações com trânsito em julgado como fundamento para negativar não só o vetor antecedentes, como também a conduta social e a personalidade. No entanto,
após o julgamento do HC n. 366.639/SP (DJe 05/04/2017), a Quinta Turma passou a não admitir a utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para fins de negativação da conduta social. A mudança de orientação adotada pela Quinta Turma deste Tribunal Superior, consoante a compreensão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, incrementa significado ao disposto no art. 59 do Código Penal, na medida em que torna a conduta social melhor concretizável, com locus específico. Assim, em melhor atenção ao princípio da individualização das penas, as condenações com trânsito em julgado, não utilizadas a título de reincidência, não podem fundamentar a negativação da conduta social e da personalidade. Precedente recente da Sexta Turma
(REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 4/12/2018). 4.Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1767696/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).

Portanto,
afasto a negativação da personalidade e da conduta social do apelante VITOR HUGO
, para considerá-las neutras.

Em relação às demais circunstâncias judiciais, viu-se que a fundamentação foi idêntica para os quatro réus, razão porque comportam apreciação conjunta neste apelo.

Quanto aos
motivos do crime
, o
“lucro fácil”
não se afigura como idôneo para desvalorar tal circunstância judicial, como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que
a obtenção de lucro fácil é circunstância inerente aos tipos penais em questão
, não podendo ser utilizada para exasperar a pena do réu. [...] [EDcl no AgRg no AREsp 1704093/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020].

Portanto, deve ser afastada a negativação dos motivos do crime.

As
consequências do crime
, por seu turno, foram desvaloradas com base na gravidade abstrata dos delitos para a sociedade, que é inerente ao tipo penal. Nesse sentido:

[...] 1. São inerentes aos tipos penais do tráfico de drogas e da associação para o tráfico, o objetivo de lucro fácil,
as consequências danosas para a sociedade
e a ausência de contribuição da vítima para a consumação do delito. [...] [HC 465.647/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018].

Quanto à vetorial referente à
natureza da droga
, a sentença limitou-se a dizer que, por se tratar de cocaína, merecia maior reprovabilidade.

Ocorre que a pequena quantidade da droga apreendida [vinte e cinco gramas] não pode ser considerada, por si só, suficiente para o recrudescimento da pena-base. Veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS QUE NÃO JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2.
No caso em apreço, a apreensão de 15,6g (quinze gramas e seis decigramas) de cocaína com o paciente não indica reprovabilidade acentuada da conduta capaz de autorizar o aumento da pena-base
. 3. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC 610.950/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE NÃO EXACERBADA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA
. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). REGIME INICIAL ABERTO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, a quantidade e natureza da droga apreendida - 17,5 gramas de cocaína; 1 (uma) porção de maconha, pesando 33 gramas; e outras 13 (treze) porções de maconha, com o peso total de 26,7 gramas - não demonstram, por si só, maior reprovabilidade da conduta delituosa prevista no tipo penal, a justificar a exasperação da pena-base
. [...] [AgRg no HC 517.525/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 21/05/2020].

Assim, verifico que a desvaloração da pena-base dos réus, com fundamento na pequena quantidade de droga apreendida, não se revela idônea, razão pela qual a afasto.

Com essas considerações, não remanescendo circunstâncias judiciais negativas, a pena-base dos réus, para ambos os crimes, deve ser fixada no mínimo legal.

Passo ao redimensionamento.

VITOR HUGO ALVES DA FONSECA

Crime de tráfico de drogas [art. 33]
: pena-base fixada no mínimo legal de 5 [cinco] anos e 500 [quinhentos] dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é
multirreincidente
, mas o aumento realizado pelo juízo singular [dois anos], revela-se exacerbado.

Assim, recrudesço a pena intermediária em
1/5 [um quinto]
, elevando-a para
6 [seis] anos de reclusão e 600 [seiscentos] dias-multa
, que torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena na terceira etapa.

Crime de associação para o tráfico

[art. 35]
: pena-base fixada no mínimo legal, de 3 [três] anos de reclusão e 700 [setecentos] dias-multa.

Na segunda etapa, aplico a agravante da reincidência na fração de 1/5 [um quinto], em razão da multirreincidência do réu, elevando-a para
3 [três] anos, 7 [sete] meses e 6 [seis] dias de reclusão, e pagamento de 840 [oitocentos e quarenta] dias-multa
, que torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena na última fase.

Cometidos os crimes em concurso material [art. 69, CP], a pena total de
VITOR HUGO
alcança
9 [nove] anos, 7 [sete] meses e 6 [seis] dias de reclusão, e pagamento de 1.440 [um mil, quatrocentos e quarenta] dias-multa
, estes no patamar mínimo.

O
regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade é o
fechado
[art. 33, § 2º, a, do Código Penal].

Em relação aos réus
VALDEMAR MARTINS DO CARMO, ANTONIO CARLOS GONÇALVES VIEIRA e ADMILSON RODRIGUES
–
este último, que faço de ofício
– realizo a operação conjunta da pena, para evitar tautologia.

Quanto ao
tráfico de drogas
, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, de
5 [cinco] anos de reclusão e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa,
que, diante da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva para cada um deles.

O mesmo ocorre no crime de associação para o tráfico, fixando a pena-base em
3 [três] anos de reclusão e pagamento de 700 [setecentos] dias-multa
, que, ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, fixo em definitivo para cada um dos três réus.

Incide a regra do
concurso material
[art. 69, CP]

Portanto, redimensiono a pena dos réus VALDEMAR MARTINS DO CARMO, ANTONIO CARLOS GONÇALVES VIEIRA e ADMILSON RODRIGUES, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, para
8 [oito] anos de reclusão e pagamento de 1.200 [um mil e duzentos] dias-multa
, estes no mínimo legal.

O
regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade é o
semiaberto
[art. 33, § 2º, b, do Código Penal].

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos de
VITOR HUGO ALVES DA FONSECA, VALDEMAR MARTINS DO CARMO e ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES VIEIRA, apenas para redimensionar as penas deles, fixando-as em:
1)

VITOR HUGO ALVES DA FONSECA
-
9 [nove] anos, 7 [sete] meses e 6 [seis] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.440 [um mil, quatrocentos e quarenta] dias-multa;
2)

VALDEMAR MARTINS DO CARMO
-
8 [oito] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1.200 [um mil e duzentos] dias-multa; e
3)

ANTONIO CARLOS GONÇALVES VIEIRA
- 8 [oito] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1.200 [um mil e duzentos] dias-multa; e,
DE OFÍCIO
, redimensiono a pena de
ADMILSON RODRIGUES
para 8 [oito] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1.200 [um mil e duzentos] dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021